Tribunal: TJMT
Processo: 1015557-66.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS No 1015557-66.2019.
SUSCITANTE: LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.
SUSCITADO: JOAO APARECIDO DA CUNHA.
DECISÃO MONOCRÁTICA – INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – CLARA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INCIDENTE NÃO CONHECIDO.
O incidente de uniformização visa a definição da tese jurídica a ser aplicada ao caso concreto, a fim de evitar que, no âmbito das Câmaras de um mesmo Tribunal, sejam dadas interpretações distintas a idêntica questão jurídica. Tem, assim, nítido caráter preventivo e incidental, não podendo ser utilizado como mero sucedâneo recursal.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Incidente de uniformização de jurisprudência suscitado por LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, em face do acórdão proferido pela e. Terceira Câmara de Direito Privado que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível no 17427-84.2012.8.11.0041 e, via de consequência, reformou a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Capital, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 17427-84.2012.811.0041, para determinar a reintegração de posse do autor na área sub judice e redistribuir o ônus sucumbencial.
Em suas razões, o suscitante requer a uniformização de entendimento no que tange a interpretação e aplicação ou não da técnica de julgamento, prevista no artigo 942 do Código de Processo Civil.
Em parecer de Id. 21938951, o d. Procurador do Ministério Público, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opina pela inadmissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.
É o que merece registro.
Decido.
A uniformização de jurisprudência é incidente processual que possui caráter preventivo (e não corretivo), e por meio do qual se visa predeterminar o conteúdo de uma decisão que ainda não foi exarada, a fim de evitar a divergência na interpretação de teses jurídicas, pacificando, assim, a jurisprudência interna dos tribunais e trazendo segurança jurídica aos seus julgamentos.
O requerente trouxe aos autos a indicação da questão jurídica, consubstanciada na aplicação da técnica de julgamento prevista no artigo 942 do CPC/15.
Como bem expôs o Ministério Público, “para a análise da admissibilidade do incidente é necessário verificar o preenchimento dos requisitos legais enumerados no art. 976 do CPC/2015: a “efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito” e o “risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica”.
Para fundamentar a repetição de processos que contenham a mesma controvérsia, o requerente traz como causa-piloto a ação de reintegração de posse no 0017427-84.2012.8.11.0041, proposta por João Aparecido da Cunha contra a empresa Lotufo Engenharia e Construções Ltda., que foi julgada totalmente improcedente pelo Juízo de 1o grau e que após a interposição de recurso de apelação por João Aparecido, houve a reforma da sentença pela 3a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça.
Assim, informa que deste acórdão foram opostos embargos de declaração com efeitos infringentes pelo requerente, que não foram acolhidos pela maioria, porém, acolhidos e providos com efeito infringente pela Desa. Antônia Siqueira Gonçalves em seu voto.
Deste modo, o requerente afirma que na causa-piloto há uma controvérsia quanto a aplicação da técnica de julgamento do artigo 942 do CPC quando há divergência em embargos de declaração com efeitos infringentes interpostos em recurso de apelação.
Fundamenta que a decisão do Desembargador Relator acerca da não aplicação da técnica de julgamento neste caso diverge do entendimento da doutrina hodierna e de outros Tribunais de Justiça.
Apesar dos argumentos sustentados pelo requerente, verifica-se que as decisões do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso acerca da técnica de julgamento prevista no artigo 942 do Código de Processo Civil são pela sua inaplicabilidade nas hipóteses de embargos de declaração com efeito infringente em que haja ao menos um voto dissidente no sentido de dar provimento aos aclaratórios.
Logo, não é possível verificar a presença do requisito necessário à admissão do incidente de resolução de demandas repetitivas, visto que diante das decisões proferidas por este E. Tribunal de Justiça, não se constata o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, pois as decisões desta corte são todas no mesmo sentido, ou seja, da inaplicabilidade da técnica de julgamento do art. 942 CPC na hipótese trazida pelo requerente.
As demais teses jurídicas levantadas estão relacionadas a aplicação ou não da técnica de julgamento em caso de: i) recurso de apelação não unânime, na hipótese em que a maioria seja formada pela manutenção da sentença; ii) A aplicação ou não da técnica de julgamento em agravo interno não unânime, interposto contra decisão que julga monocraticamente recurso de apelação, agravo de instrumento e/ou ação rescisória e; iii) A abrangência da técnica de julgamento em recurso de agravo de instrumento.
Estas hipóteses não têm relação com a causa-piloto em que o requerente é parte e que originou o pedido de instauração deste incidente.
Ora, o incidente de uniformização visa a definição da tese jurídica a ser aplicada ao caso concreto, a fim de evitar que, no âmbito das Câmaras de um mesmo Tribunal, sejam dadas interpretações distintas a idêntica questão jurídica. Tem, assim, nítido caráter preventivo e incidental, não podendo ser utilizado como mero sucedâneo recursal.
Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182, DO STJ. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. EXTEMPORANEIDADE. FACULDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. 1. A ausência de impugnação aos fundamentos da decisão recorrida enseja a aplicação da Súmula 182, do STJ. 2. O incidente de uniformização, nos termos dos artigos 118 e seguintes do RISTJ, além de ser uma faculdade do relator, deve ser suscitado nas razões recursais ou em petição avulsa, evidentemente, antes do julgamento do recurso (art. 476 do CPC/73). 3. No caso dos autos, o julgamento do agravo em recurso especial impede o processamento do incidente de uniformização de jurisprudência. 4. Agravo interno a que se nega seguimento.” (AgRg no REsp 1475112/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 20/04/2016) (destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO POR MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO JURISPRUDENCIAL – REJEIÇÃO. MÉRITO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PEDREIRO – CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES – EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DEMONSTRADO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – REGIMENTAL DESPROVIDO. “A instauração do incidente de uniformização de jurisprudência é de faculdade do órgão julgador e deve ser suscitado antes do julgamento do recurso, sendo incabível seu conhecimento em sede de embargos de declaração ou de agravo regimental”. (AgRg no AREsp 641.545/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 26/06/2015) Se o vínculo existente entre o contratado e a Administração Pública não estabelece o direito ao FGTS (regime de direito público), e se não há declaração de nulidade da contratação (na forma prevista no art. 19-A da Lei 8.036/90), não há falar em direito ao depósito do FGTS".(AgRg nos EDcl no AREsp 45.467/MG, 1a Turma, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe de 15.3.2013)” (Ag 122869/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/09/2015, Publicado no DJE 06/10/2015)
“AGRAVO REGIMENTAL – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – SUSCITAÇÃO DEPOIS DE ANUNCIADO O RESULTADO DO JULGAMENTO DO RECURSO PRINCIPAL – DESCABIMENTO – TRÂNSITO EM JULGADO – IRRELEVÂNCIA – REJEIÇÃO IN LIMINE LITIS - DECISÃO DO RELATOR MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – O incidente de uniformização, nos termos dos arts. 176 e seguintes do RITJMT, deve ser suscitado nas razões recursais ou em petição avulsa, antes do julgamento do recurso (art. 476 do CPC). O julgamento do agravo de instrumento por Câmara Cível da Corte impede o processamento do incidente de uniformização de jurisprudência. (IUJ, 132675/2012, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 18/02/2013, Data da publicação no DJE 28/02/2013). II – Sem que tenha o agravante convencido o relator do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém instale a divergência.” (AgR 77160/2014, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/11/2014, Publicado no DJE 12/11/2014) (destaquei)
Dispositivo.
Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial, NÃO CONHEÇO do presente incidente de uniformização de jurisprudência.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator